Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE ENERGIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. DÉBITO REGULAR. PREENCHIMENTO IRREGULAR DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. COBRANÇA PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo da recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na inicial. Não se constata, pois, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI juntado aos autos, ficou demonstrada a ausência de medidor de energia na unidade da consumidora, que se utilizava de ligação direta, tendo a distribuidora regularizado a situação com a instalação de medidor. 2.2 O procedimento foi devidamente acompanhado pela autora/consumidora, a qual não se recusou a receber nem a assinar o aludido Termo, não solicitou perícia técnica, e registrou seus documentos, declarando estar ciente da inspeção realizada em sua unidade e da existência do débito, autorizando, ainda, a cobrança de recuperação de consumo, conforme Termo de Reconhecimento de Débito, restando demonstrada a existência do débito.
3. Pelo Termo de Reconhecimento de Débito, nota-se que o campo de preenchimento relativo ao período de cobrança retroativo ficou em branco, inviabilizando a determinação exata dos meses e das parcelas a serem adimplidas, razão pela qual considera-se bastante razoável a cobrança determinada pelo MM. Juiz sentenciante, pelo período de doze meses ao invés de 24 (vinte quatro) meses.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.